Tribunal: TJES
Processo: 5015442-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015442-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. OPERAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO ORIGINAL E SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória ajuizada por consumidora em face de Instituição Financeira, visando à declaração de inexistência dos débitos oriundos de operações bancárias realizadas após ser vítima de golpe de engenharia social, à restituição das parcelas de empréstimos supostamente quitadas indevidamente, à indenização por danos materiais no valor de R$ 59.373,16 e à compensação por danos morais no importe de R$ 50.000,00. A autora alega que, após clicar em link fraudulento e fornecer dados pessoais, foi induzida por golpista, via ligação telefônica, a realizar procedimentos em caixa eletrônico que resultaram em prejuízos de aproximadamente R$ 261.280,88. Após negativa administrativa de ressarcimento, ajuizou a presente demanda. Sentença de procedência parcial reformada em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social praticado contra correntista; (ii) estabelecer se a realização de transações mediante uso do cartão original e senha pessoal do consumidor afasta a responsabilidade objetiva do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações contestadas são realizadas com uso do cartão magnético original e da senha pessoal do correntista, por se tratar de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4.
A relação entre cliente e instituição financeira é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme prevê o art. 14 do CDC. Contudo, nos termos do §3º do mesmo artigo, essa responsabilidade é elidida quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

5.
As provas dos autos demonstram que todas as operações contestadas foram realizadas com o cartão e senha da própria autora, inclusive no interior de agência bancária, sem qualquer evidência de falha na prestação de serviço por parte do banco ou de indício de operação atípica que justificasse bloqueio automático por parte da instituição financeira.

6.
A conduta da autora revela descuido ao fornecer informações sensíveis em ambiente virtual inseguro e seguir orientações de terceiros sem verificação junto ao banco, o que caracteriza culpa exclusiva, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização do fornecedor.

7.
A jurisprudência dos tribunais pátrios vem se consolidando no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira em casos de golpe praticado por meio de engenharia social, quando inexistente falha na segurança do sistema bancário ou participação direta ou indireta do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação do banco conhecido e provido. Prejudicado o recurso interposto pela autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel interposto por BANCO DO BRASIL S/A e DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto por NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
BANCO DO
BRASIL S/A

(evento 14292455)

e por

NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO

(evento 14292460), contra a r. sentença do evento 14292449, integrada pela decisão do evento 14292454, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débitos bancários c/c reparação por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços bancários
” movida por
NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14292455, o apelante
BANCO DO
BRASIL S/A

sustenta, em suma, que:
(I)
não há responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, por se tratar de fraude decorrente de engenharia social, na qual houve participação ativa da cliente ao repassar seus dados e seguir instruções de terceiros;
(II)
o banco adota mecanismos de segurança que incluem alertas visuais nos terminais e orientações para que os clientes não compartilhem seus dados, sendo a segurança de senhas de exclusiva responsabilidade do consumidor;
(III)
a sentença desconsiderou a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os supostos danos sofridos;
(IV)
não houve demonstração de falha na prestação dos serviços bancários ou ato ilícito imputável à instituição;
(V)
o contrato firmado entre as partes deve ser respeitado conforme o princípio do pacta sunt servanda;
(VI)
a sentença merece reforma por ter reconhecido indevidamente a inexistência de débito e determinado a restituição de valores pagos;
(VII)
não restou configurado qualquer dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos e dissabores;
(VIII)
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é exorbitante e desproporcional, devendo ser reduzido, caso não afastado.

NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO
, por sua vez, manejou apelação no evento 14292460 aduzindo, em resumo, que:
(I)
o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional à extensão dos danos materiais e morais sofridos, tendo em vista o prejuízo de R$ 261.280,88 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos);
(II)
a quantia arbitrada compromete o caráter punitivo e pedagógico da condenação, principalmente por se tratar de instituição financeira de grande porte;
(III)
a fixação dos danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso, inclusive o abalo emocional, a exposição da recorrente à negativação indevida e a necessidade de retorno ao mercado de trabalho após aposentadoria;
(IV)
a indenização deve observar o critério da proporcionalidade entre o dano e o valor arbitrado, sendo o montante fixado na origem manifestamente irrisório diante das consequências sofridas.

Na instância originária,
NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO
ajuizou ação indenizatória em face do
BANCO DO
BRASIL S/A
, argumentando que, após receber mensagem supostamente enviada pela empresa Livelo, acessou link fraudulento e forneceu dados pessoais. No dia seguinte, recebeu ligação de pessoa que se passou por funcionário do banco, que a orientou a realizar procedimentos em caixa eletrônico. Acreditando estar solucionando problemas de segurança, seguiu as instruções, sendo induzida em erro.

Aduz ainda que constatou, posteriormente, que em sua conta foram realizados empréstimos, resgates de investimentos, transferências para terceiro e uso de recursos aplicados no banco requerido, totalizando prejuízo de aproximadamente R$ 261.280,88 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos).

Narra que, ao final, desconfiada das operações, procurou o gerente da agência, que lhe informou que se tratava de um golpe, lhe orientando sobre a adoção de providências junto à própria instituição bancária e também à autoridade policial.

Contudo, a negativa administrativa de restituição do aludido montante ensejou o ajuizamento da presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos decorrentes das operações narradas, ressarcimento das parcelas de empréstimos pagas indevidamente, a condenação do banco requerido a devolução das parcelas de empréstimos pagas indevidamente, a indenização por danos materiais de R$59.373,16 (cinquenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), relativos às transferências realizadas para terceiro e danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Os extratos colacionados no evento 14292403 (fls. 21/60) revelam que todas as operações
foram

realizad
a
s mediante inserção do cartão magnético e digitação de senha
pel
a
própri
a
requerente
, nos termos da exordial.

Tal circunstância, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária, conforme abaixo demonstrado:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com “chip” e da senha pessoal. 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

A descuidada conduta da autora em clicar em link desconhecido, fornecer seus dados e ainda a falta de identificação do terceiro que lhe instruiu via videochamada por aplicativo de mensagem, soma-se a inusitada postura de ter realizado as operações bancárias, no interior de uma agência, sem a consulta anterior de nenhum funcionário do banco, o que era esperado de um homem médio.

Somente após efetivadas as transferências é que a autora consultou a instituição bancária, que prontamente lhe esclareceu o golpe.

Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do
BANCO DO BRASIL S/A
pelos prejuízos causados a requerente, causados por sua culpa exclusiva. A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. Ação declaratória C/C Indenizatória por danos morais. Preliminar em contrarrazões. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresentou fundamentos fáticos e jurídicos, demonstrando seu inconformismo diante da r. Decisão recorrida. Preenchidos os requisitos do artigo 1.010, do CPC. Mérito. Golpe do Whatsapp. Transferências via TED para terceiros. Sentença de improcedência. Irresignação. Autor que efetuou transferência voluntária para terceiros, utilizando-se de senha pessoal e dos limites disponíveis em conta-corrente. Incúria do autor que não se certificou acerca da identidade da pessoa que se passava por funcionário do banco no aplicativo de mensagens. Ausência de fortuito interno apto a atrair a responsabilidade para a instituição financeira. Súmula nº 479 do STJ. Responsabilidade objetiva afastada pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Art. 14, §3º, do CDC. Inocorrência de falha na prestação de serviço. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004933-90.2023.8.26.0099; Ac. 17346064; Bragança Paulista; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss; Julg. 14/11/2023; DJESP 21/11/2023; Pág. 3468)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA COM USO DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1º do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). 2. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula nº 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico. 3. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. 4. Na hipótese dos autos, o Banco não pode ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelos apelantes. Não há nexo causal entre a conduta praticada pela instituição financeira e o dano que se busca reparar. O caso revela, na verdade, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor). 5. Transações realizadas pelo próprio consumidor. Inobservância do dever de cuidado que é exigido de qualquer correntista, independente de faixa etária. Não é possível pressupor que a instituição financeira poderia prever que se tratava de utilização fraudulenta, sobretudo porque as transferências foram realizadas com uso de senha pessoal, de modo que, em princípio, não havia motivos para suspeitar de irregularidades. Não se pode afirmar que a operação realizada foi incomum, pois inúmeras razões poderiam ter ensejado a transferência de valores para a persecução de objetivos diversos. Também não se pode concluir. A não ser por mera presunção imprópria. Que os dados do consumidor foram, de alguma forma, fornecidos ou alcançados por meio de prepostos da instituição financeira ou dos seus bancos de dados, via golpe de engenharia social ou de vazamento. Ainda assim, as eventuais informações obtidas eram, por si só, insuficientes para a materialização da fraude, servindo apenas para o estabelecimento da comunicação com o consumidor, que, por sua vez, tinha o dever contratual de adotar o padrão de conduta necessário e esperado para mitigação de prejuízos. 6. Não evidenciada de falha na segurança do Banco, tampouco sendo possível extrair do seu comportamento ilicitude que implique reconhecimento de responsabilidade pela operação realizada, nenhum nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão da instituição financeira, pretensão reparatória que deve ser afastada. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07201.08-86.2023.8.07.0016; 177.5286; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 19/10/2023; Publ. PJe 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO APLICATIVO DO BANCO, CUJO DESBLOQUEIO REQUER A UTILIZAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PELO BANCO. Responde o fornecedor pelos danos causados aos consumidores, objetivamente, em razão de defeito na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, salvo quando comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, não há como se atribuir à instituição bancária o dever de indenizar, pois não configurada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco nem mesmo demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e os fatos ocorridos. O cadastro da chave pix somente pode ser realizado por meio da utilização do aplicativo do banco, cujo desbloqueio só pode ser feito mediante a senha pessoal do correntista. Embora o autor possa ter sido vítima de um golpe, não se identifica, no caso, qualquer vício na prestação de serviço pela instituição financeira, não havendo falar em dever de ressarcimento dos valores transferidos da conta do autor, devendo, portanto, ser mantida a sentença. APELO DESPROVIDO. (TJRS; AC 5212768-55.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 18/10/2023; DJERS 24/10/2023)

Por fim, deve-se ressaltar que não há sequer indícios para se afirmar que as operações questionadas pela requerente foram atípicas e que deveriam ser bloqueadas automaticamente pelo banco, principalmente considerando que foram realizadas de forma presencial pela correntista, mediante utilização de cartão pessoal e inserção de senha.

Desse modo, suficientemente comprovado que não houve nenhuma conduta ilícita imputável ao banco, considerando que as transferências foram efetivadas mediante apresentação de cartão e digitação presencial de senha, deve ser excluída a responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
1
.

Em razão da conclusão ora alcançada, resta prejudicada a apreciação do recurso interposto pela consumidora
NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO
BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Prejudicado o exame do apelo interposto pelo requerente
NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO
.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a requerente/apelada/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 02/03/2026 a 06/03/2026:

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5015442-79.2021.8.08.0035

APELANTE/ APELADO:
NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO

APELADO/ APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 497, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Em recentes entendimentos o Colendo Superior Tribunal de Justiça tratou desses casos de fraudes decorrentes de utilização de engenharia social, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO
.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido" (REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025)

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...]
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.
4. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)”.

Segundo consta nos autos, as operações bancárias impugnadas (empréstimo no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), utilização de valores aplicados, além de todo saldo bancário da apelada, totalizando quantia de R$
261.280,88 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos) de prejuízo
) configuram
transações atípicas e inabituais
à movimentação financeira da consumidora autora, que deveriam ter sido imediatamente percebidas pelos sistemas de segurança do Banco requerido.

Ao permitir a realização de transferências em valores dissonantes, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso o enunciado sumular nº 479 e o Tema nº 466, ambos do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a nulidade da contratação de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor (R$ 1.026,50) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Agibank é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor em razão da fraude praticada por terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o exame da legitimidade ad causam é feito à luz da Teoria da Asserção, considerando as alegações iniciais do autor e a existência de relação jurídica do autor com a instituição financeira. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A fraude cometida por terceiros constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, e não exime o banco de responsabilidade. A instituição financeira falhou ao não adotar as medidas de segurança necessárias para impedir a fraude, como mecanismos eficientes de autenticação e confirmação de transações, devendo responder pelos danos causados ao consumidor. O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar comprometeram o sustento do aposentado, caracterizando violação a direito fundamental. O valor de R$6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso e à gravidade da lesão sofrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. O fortuito interno, caracterizado por falhas de segurança nas operações financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira. (TJES; 3ª Câmara Cível; Ap nº 5000101-69.2024.8.08.0047; Relator: Desembargador Sergio Ricardo de Souza; julgado em 25/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência de valores realizada em favor de terceiros, sob fraude (o chamado golpe da falsa Central Telefônica), pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a sua responsabilização pela devolução dos valores transferidos mediante fraude e pela reparação dos danos morais; e (ii) definir se há culpa exclusiva ou concorrente das vítimas que afaste a responsabilidade do banco apelante . III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art . 14, § 1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor. A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente. No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica. As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$ 20.000,00, e TED, no valor de R$ 2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida. A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas . Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, independentemente de culpa do consumidor . A falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança que impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente, gera dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O dano moral é devido quando o cliente é submetido a situação de desgaste e insegurança por falha na prestação de serviço da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art . 85, § 11; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 2 .015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26 .06.2023; TJES, AC nº 0001687-18.2021.8 .08.002, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j . 07.06.2023; TJES, AC nº 5010581-49.2022 .8.08.0024, Rel. Des . Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2 . Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas. 3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes . 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário culmina em falha da prestação de serviço, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência dos débitos relacionados na petição inicial, que estão sendo cobrados pela ré em desfavor da parte requerente, confirmando a tutela de urgência dantes deferida e condenou o Banco à
repetição simples de todo valor comprovadamente pago pela autora
.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas operações financeiras na conta da autora em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, surgindo o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizatório, objeto de questionamento no recurso interposto pela parte autora, entendo que o valor arbitrado na origem, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do montante transferido, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Assim, deve ser improvido o recurso interposto pelas partes.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
NEGAR provimento
aos recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
(id 14292455)

e por
NINIVE CAMILLO DE FIGUEIREDO
(id 14292460).

Nos termos do artigo, 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em desfavor do Banco apelante em 2%.

É como voto.